Tribunal: TJDFT
Processo: 0722070-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0722070-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA AMANCIO GOMES AGRAVADO: CONCESSIONARIA GTO MOTORS EXCLUSIVE LTDA DESPACHO Como se vê dos autos principais, os agravados foram citados por edital, razão pela qual foi nomeada, em sua defesa, a Curadoria Especial. Assim, anote-se a representação processual. Após, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos da decisão ID 27173495. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator